Tribunal: TJDFT
Processo: 0742658-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742658-60.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DREIDE BARROS DA CONCEICAO, ANA PAULA ALVES MACHADO PACIENTE: ISAC DAS NEVES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ISAC DAS NEVES SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF. Em breve resumo, aduzem as impetrantes que o paciente foi preso preventivamente em 05/10/2022, por suposto descumprimento de medida protetiva que lhe fora imposta. Contudo, afirmam que não houve o alegado descumprimento no dia 09/07/2022, haja vista que o paciente somente foi intimado da referida medida no dia 12/07/2022, tanto que a respectiva denúncia foi rejeitada pelo Juízo. Sustentam, ainda, a ocorrência de inconsistências no aparelho de monitoração eletrônica, haja vista que foram registradas violações pelo CIME, sem que, de fato, tenham ocorrido. Asseveram que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, além de ser o provedor da sua família. Colacionam precedentes. Pedem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. O pleito liminar restou deferido nos termos da decisão de Num. 42276627. Ao Num. 42944488, a Procuradoria de Justiça informou o relaxamento da prisão do paciente na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça e consulta processual aos autos origem, houve a perda do objeto do presente writ, em razão da decisão proferida nos autos de origem, que revogou a prisão do paciente, com a expedição do alvará de soltura. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na concessão da liberdade ao paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator